Tribunal: TJES
Processo: 5006555-10.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LURDES DA COSTA EVANGELISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006555-10.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RECORRIDO:
MARIA DE LURDES DA COSTA EVANGELISTA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS MANTIDOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER PEDIDO CONTRAPOSTO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

RELATÓRIO

.

Em síntese, narra a parte autora que foi surpresada com descontos em seu benefício previdenciário por razão de empréstimo consignado que teria sido firmado com o banco requerido. Contudo, a parte recorrida afirma não ter contratado nenhum serviço com o Recorrente, de modo que as contratações seriam fraudulentas.

Diante disso, requer o reconhecimento de prática abusiva pelo banco requerido com a declaração de nulidade do contrato, somada à devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Postula, também, o pagamento de compensação a título de danos morais.

Em sede de contestação, o banco Recorrente, por sua vez, afirmou que a contratação do empréstimo consignado foi realizada de maneira regular. A assinatura do contrato teria sido efetuada por meio de Biometria Facial, com a captura de uma selfie. Por fim, fez pedido contraposto, para que na hipótese de acolhimento dos pedidos autorais, que o valor depositado em favor da autora, fosse devolvido à instituição financeira.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado com margem consignável, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto.

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.

Oficie-se ao INSS para cessação imediata dos descontos em benefício previdenciário da autora a título de RMC pelo banco requerido.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco recorrente alegou que os contratos são válidos, não restando comprovado qualquer falha na prestação dos serviços bancários; impossibilidade de danos materiais e repetição de indébito; argumentou pela inexistência de danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado na sentença, bem como a procedência do pedido contraposto para devolução do valor liberado em favor do consumidor, na hipótese de não provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

De início, coaduno com a fundamentação do magistrado
a quo
, no sentido de que as documentações trazidas nos autos não demonstram com segurança que a parte autora/Recorrida teria de fato contratado serviço bancário com o Recorrente.

Verifico que o contrato de ID 8994018 não contém qualquer tipo de assinatura (manuscrita, eletrônica, digital ou
selfie
). Destaco que a
selfie
que a parte Recorrente alega existir encontra-se fragmentada no corpo da contestação e também do recurso inominado. Porém, no próprio contrato não constatei sua existência.

Ademais, a
selfie
, por si só, não é suficiente para comprovar a contratação de empréstimo bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar que de fato houve manifestação de vontade do consumidor.

Mediante tal análise das provas dos autos, evidente que houve falha na prestação do serviço pelo banco requerido, sendo devida a declaração de nulidade do contrato e a sua devolução na modalidade em dobro, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Destaco que o STJ dispensou a prova da má-fé, para aplicação do
artigo 42, parágrafo único do CDC, a partir do dia 30/03/2021, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO NOS TEMAS REMANESCENTES. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não merece conhecimento o pleito formulado pelo apelante, de declaração de inexistência do débito/revisão do contrato, ante a ausência de interesse recursal, eis que nesse ponto não foi sucumbente. 2. Não viola o princípio da dialeticidade o apelo que rebate os fundamentos da sentença de modo adequado acerca dos temas remanescentes (dano moral e repetição do indébito), merecendo conhecimento, nesta parte. 3. Tratando-se de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em folha de pagamento, o abalo subjetivo alegadamente sofrido pelo apelante não transpõe a barreira do mero dissabor, o qual não pode ser confundido com o dano moral, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula nº 63 do TJGO. 4
. O entendimento firmado pela Corte da Cidadania no julgamento do EAREsps 676.608/RS, é no sentido de que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé, e considerando a modulação dos efeitos do referido julgado, impõe-se a devolução de forma simples do valor cobrado indevidamente até 30/03/2021 e, após essa data, a repetição deve ocorrer de forma dobrada
. 5. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após liquidação, nos termos do art. 85, §4, II do CPC. 6. Não há se falar em majoração dos honorários nessa fase, conquanto parcialmente provido o recurso (art. 85, § 11 do CPC/2015). 7. Não se conhece do pleito formulado pelo apelado, de condenação do apelante por litigância de má-fé, em razão da inadequação da via eleita (Súmula nº 27 TJGO). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do artigo 932, V, "a" e "b" do CPC. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJGO; AC 5373677-46.2021.8.09.0064; Goianira; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Julg. 17/04/2023; DJEGO 19/04/2023; Pág. 4661). (Grifo nosso)

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVADA RELAÇÃO JURÍDICA.
INDÍCIO DE FRAUDE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
MODULAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira é diretamente responsável pela conduta de seus prepostos e parceiros comerciais, notadamente quando estes atuam em manifesta má-fé falsificando documento, causando lesão ao consumidor, o que implica da obrigação da restituição em dobro de todos os valores cobrados decorrente da respectiva conduta;2.
O contrato apresentado, além de ter sido expressamente impugnado, indica que fora realizado por meio indireto/virtual, o que torna mais questionável sua credibilidade quanto à regularidade e garantia de adequada informação;3. Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023);4. Recursos conhecido e desprovido. (TJES; AC 5003686-66.2023.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/05/2024; Publ. 14/05/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Referidos julgamentos do e. TJES apontam, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

Por fim, em relação ao
pedido contraposto
, entendo que merece ser acolhida a pretensão do Recorrente, pois caso contrário, restaria evidenciado enriquecimento ilícito por parte da Recorrida, haja vista que a instituição financeira comprovou o depósito do valor de R$ 1.764,52 em favor da consumidora, como apontado no ID 8994020.

Dessa forma, entendo que seja a hipótese de compensação de créditos, podendo o Recorrente abater o valor do pedido contraposto na respectiva condenação.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO, a fim de ACOLHER o pedido contraposto
, determinando que a Recorrida promova a devolução do valor de R$ 1.764,52, liberado em sua conta bancária (ID 8994020), admitindo-se a compensação de créditos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em razão do parcial provimento ao recurso inominado.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação, na medida em que no documento apresentado ao ID 8994018, os dados da contratante se assemelham com o informado pela parte autora na inicial (RG, CPF, bairro residencial).

Ainda, em sede de réplica (ID 8994284), a recorrente limitou-se a ratificar os termos da inicial, sem esclarecer, contudo, os apontamentos da ré em contestação, os quais cito: liberação de crédito em conta de titularidade da autora, validação da selfie.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente (ID 8994301).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato de os descontos terem se iniciado em julho/2021 e a autora somente ingressou com a presente demanda em maio/2023.

Não desconheço que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo certo que o valor mensal dos descontos é considerável (mais de R$ 300,00), sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de quase 02 (dois) anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável, tendo a recorrida, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.